Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710721-65.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLI STORE LTDA APELADO: LUCAS PEREIRA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos declaratórios opostos por OLI STORE LTDA contra decisão monocrática de ID. 70671924, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em suas razões (ID. 71148453), a recorrente alega, em suma, que a decisão incorreu em omissões e contradições, ao não considerar os balancetes anexados, nos quais é possível observar a situação de endividamento da empresa, bem como não mencionou acerca da certidão de situação cadastral, em que consta estar com as “atividades suspensas”. Afirma que na decisão embargada não há o esclarecimento quanto à conclusão, pelos documentos juntados, de que a embargante está em condições de arcar com as custas processuais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo a situação deficitária da empresa embargante pelos documentos apresentados. Contrarrazões anexadas ao ID. 71593341. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, em que pese o arrazoado na tentativa de inquinar a decisão embargada com os vícios de omissão e de contradição, verifica-se, na verdade, que o presente recurso apenas pretende rediscutir a matéria, a pretexto de que prevaleça o entendimento do embargante. Com efeito, destacou-se na decisão monocrática que os balancetes e extratos juntados, além de outros elementos contábeis analisados, não preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que não há uma discrepância entre ativos e passivos circulantes, nem demonstram uma incapacidade financeira da embargante ou mesmo uma maior probabilidade de emperrar sua atividade empresarial por arcar com as custas do processo. A existência de balanço patrimonial minimamente idôneo, que evidencie o estado de inviabilidade financeira da empresa, é requisito indispensável para concessão da gratuidade à pessoa jurídica, conforme previsão do art. 99, § 2o, do CPC e interpretação consolidada na Súmula 481 do STJ, o que não se verifica nos documentos acostados pela embargante. Nesse sentido, destaco julgado recente proferido por este Relator. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 E SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante alega insuficiência financeira, baseando-se em dificuldades de fluxo de caixa, resultado operacional deficitário e endividamento, sustentando que a decisão agravada realizou análise superficial de sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou de forma efetiva a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu, o que fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC. 4. A análise dos balancetes fiscais da agravante revelou um faturamento anual significativo de R$ 1.476.711,12, com média mensal de R$ 123.059,26, além de movimentação financeira em conta bancária, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência. 5. A mera demonstração de dívidas e diminuição de receita não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante do volume de recursos movimentados pela empresa. 6. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são reconhecidamente as menores da Federação, o que enfraquece o argumento da agravante sobre a impossibilidade de arcar com tais despesas. 7. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração inequívoca da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de faturamento anual e movimentação financeira expressivos, ainda que acompanhada da alegação de dificuldades financeiras como dívidas e diminuição de receita, não comprova a hipossuficiência necessária à concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 101, § 2o, 1.021, § 2o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481. TJDFT, Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível; Acórdão 1979102, 0741413-43.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL. (Acórdão 1996349, 0707352-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (Grifei) Ademais, como bem pontuou o d. Juízo a quo, “a existência de dívidas elevadas, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica, mormente levando-se em consideração o montante em caixa acima referido” (ID 69966928). Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF,10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator